Tribunal: TJMT
Processo: 0002021-14.2012.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002021-14.2012.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[COLONIZADORA GAUCHA LTDA - CNPJ: 14.910.731/0001-89 (APELANTE), JARBAS LEITE FERNANDES - CPF: 106.595.281-34 (ADVOGADO), WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - CPF: 850.589.801-00 (ADVOGADO), ARLINDO MARTINS ALVES - CPF: 313.934.629-87 (APELADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), VICTOR LEAO DE CAMPOS - CPF: 020.314.151-23 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), ANNA LUIZA PRADO FEUSER - CPF: 024.813.631-32 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), EDILENE APARECIDA PINESSO ALVES - CPF: 699.444.749-91 (APELADO), DAYANNY DE ALMEIDA FARIA - CPF: 772.500.601-04 (ADVOGADO), FERNANDA TAGLIARI - CPF: 023.872.069-16 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ABANDONO DA CAUSA POR AMBAS AS PARTES LITIGANTES – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ART. 485, III DO CPC – NÃO HARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – CULPA PELO NÃO IMPULSIONAMENTO DECORRENTE DE AMBAS AS PARTES LITIGANTES – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

A extinção de um processo judicial, sem julgamento de mérito, por negligência de ambas as partes resulta na repartição das custas, sem a fixação de honorários de sucumbência. O entendimento é da 3a turma do STJ.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 0002021-14.2012.8.11.0044

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interpostos pela
COLONIZADORA GAÚCHA LTDA.
(Id-202273136), contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que em sede de
AÇÃO DE USUCAPIÃO
n.o 0002021-14.2012.8.11.0044, proposta por
ARLINDO MARTINS ALVES,
concluiu
por julgar extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III do CPC.

Aduz em síntese que, t
rata-se de Ação de Usucapião em que os Apelados tinham como pedido o reconhecimento da declaração de domínio sob o imóvel com a superfície de
2.376,3527 ha
(dois mil trezentos e setenta e seis hectares, trinta e cinco ares e vinte e sete centiares), denominado
Fazenda Nossa Senhora de Fátima
, localizado no Município de Gaúcha do Norte – MT.

Alega que, num primeiro momento, o Magistrado julgou procedente o pedido da parte apelada. A Apelante, não concordando com a decisão, interpôs recurso de apelação, tendo sido acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, sendo a sentença anulada na decisão de 2o grau, e determinado a reabertura da fase de instrução.

Após o retorno dos autos para a 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga – MT, as partes realizaram um pedido de suspensão do processo para tentativa de acordo, sendo deferido o pedido e determinado que passado o período de 30 (trinta) dias, caberia a parte Autora/Apelada dar andamento no processo sob pena de extinção.

O acordo entre as partes não ocorreu, e então os Autores da ação foram intimados para dar prosseguimento no feito. Porém, permaneceram inertes, e na data de 11/07/2023, foi proferida a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Ocorre que, não obstante o conhecimento jurídico do juiz prolator da sentença acima transcrita, a decisão merece reforma, vez que deixou de arbitrar os honorários advocatícios em prol do advogado da parte Apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de condenar os Apelados ao pagamento de honorários de sucumbência de no mínimo 10% e máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o artigo 85 § 2o do Código de Processo Civil.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-202273142.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, manifestou pela ausência de interesse público e social capaz de justificar a intervenção ministerial - Id-215190186.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença
que, em sede de
AÇÃO DE USUCAPIÃO
,
concluiu
por julgar extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III do CPC.

A insurgência recursal cinge-se apenas quanto ao não arbitramento dos honorários advocatícios pelo Juízo singular.

A r. sentença deve ser mantida.

Isso porque, durante a tramitação do feito, ambas as partes pugnaram pela suspensão do feito para tentativa de acordo, ao qual fora deferido pelo Magistrado singular.

Decorrido o prazo e sem qualquer anuncio nos autos acerca das tratativas pelas partes, o Magistrado determinou que fosse procedida a intimação de ambos os litigantes para impulsionar o processo,
verbis:

Decorrido o prazo, ambas as partes se mantiveram inertes, sem qualquer pronunciamento no feito, razão pela qual foi proferida a sentença de extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono processual,
ex vi
do que determina a regra do art. 485, III do CPC.

Assim, tenho que corretamente a sentença recorrida deixou de fixar os honorários advocatícios, haja vista que o abandono processual se deu por conta da inércia dos litigantes, tanto que a intimação foi endereçada a ambas as partes.

Dentro dessa linha de raciocínio, tem-se claramente que a extinção de um processo judicial, sem julgamento de mérito, por negligência de ambas as partes resulta na repartição das custas, sem a fixação de honorários de sucumbência. O entendimento é da 3a turma do STJ.

Para o
ministro

Paulo de Tarso Sanseverino
, relator do caso, caberia a qualquer dos litigantes, e não apenas ao Autor, promover o retorno da tramitação do processo. Se a causa tivesse sido abandonada só pelo Autor, este deveria arcar com as custas e com os honorários. Contudo, no caso julgado, o juiz de primeiro grau extinguiu o processo em razão de negligência de ambas as partes, o que gera repartição de custas, sem fixação de honorários.

Portanto, é de se manter inalterada a sentença recorrida.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Não tendo havido condenação em honorários advocatícios pelo Juízo de primeiro grau, deixo de aplicar a regra do §11o, do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024